Tribunal: TJSP
Processo: 1003463-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESSARCIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão autoral de responsabilizar a Fazenda do Estado de São Paulo pelas condenações judiciais sofridas pelo Banco Banespa ao pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos judiciais. Descabimento. A responsabilidade pelo pagamento de diferenças de correção monetária sobre valores em depósitos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESSARCIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão autoral de responsabilizar a Fazenda do Estado de São Paulo pelas condenações judiciais sofridas pelo Banco Banespa ao pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos judiciais. Descabimento. A responsabilidade pelo pagamento de diferenças de correção monetária sobre valores em depósitos judiciais é da própria instituição financeira, nos termos da Súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, de nexo de causalidade entre a ação estatal e as condenações judiciais sofridas pela autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003463-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/7
Voto no 37870
Processo no 1003463-07.2019.8.26.0053
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
RESSARCIMENTO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Pretensão autoral de responsabilizar a Fazenda
do Estado de São Paulo pelas condenações judiciais sofridas
pelo Banco Banespa ao pagamento de diferenças de correção
monetária
de
depósitos
judiciais.
Descabimento.
A
responsabilidade pelo pagamento de diferenças de correção
monetária sobre valores em depósitos judiciais é da própria
instituição financeira, nos termos da Súmula no 179 do
Superior Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, de nexo de
causalidade entre a ação estatal e as condenações judiciais
sofridas pela autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco
Santander (Brasil) S/A nos autos da ação ordinária ajuizada
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em face da r.
sentença de fls. 2582/2585, cujo relatório integro ao presente
voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de
R$ 470.000,00, a título de ressarcimento por prejuízos sofridos
em razão de decisão judicial, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/7
nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC,
sobre o valor atualizado da causa.
Sustenta, em síntese, ter sido condenada
judicialmente
ao
pagamento
de
diferenças
de
correção
monetária em valores de depósitos judiciais, na época
administrados
pelo
Banespa;
que
a
natureza do papel
desempenhado pelo Banespa, na qualidade de depositário
judicial, é eminentemente pública, de auxiliar do Juízo; que o
banco, como depositário, não tinha ingerência sobre o regime
jurídico e econômico-financeiro sobre os valores em depósito,
limitando-se a observar as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal
de Justiça do Estado, em observância ao princípio da legalidade
estrita; que o Banespa não possuía nenhuma relação com o
titular do depósito, e somente foi condenado a pagar valores
complementares posteriormente à remuneração legal por ter
exercido o múnus público de depositário judicial, daí decorrendo
a responsabilidade objetiva do Estado pelo ressarcimento de tais
valores, fundada no art. 37, § 6o, da CF. Com base nesses
argumentos, pede a reforma da r. sentença para que a apelada
seja condenada ao pagamento de R$ 470.000,00, a título de
ressarcimento pelas condenações impostas das ações movidas
pela Associação Damas de Caridade de São Vicente e Jayme
Nogueira da Silva Telles.
Contrarrazões a fls. 2635/2640.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/7
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
De fato, descabida da pretensão do apelante
de responsabilizar a Fazenda do Estado de São Paulo pelo
ressarcimento das condenações judiciais sofridas pelo Banco
Banespa ao pagamento de diferenças de correção monetária de
depósitos judiciais.
Ainda que o Banespa tenha atuado como
depositário judicial em razão de convênio firmado com o
Tribunal de Justiça de São Paulo, a responsabilidade pelo
pagamento de diferenças de correção monetária sobres os
valores depositados recai sobre a instituição financeira, nos
termos da Súmula no 179 do Colendo STJ: “O estabelecimento
de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde
pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores
recolhidos”.
A alegação de que o banco depositário não
tinha ingerência sobre os termos do depósito, seguindo as
diretrizes
estabelecidas
pela
Corregedoria
do
TJSP,
em
observância da estrita legalidade não procede, e não é apta a
ensejar a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento das
condenações judiciais impostas à instituição financeira.
Veja-se,
nesse
sentido,
que
o
próprio
documento transcrito pela apelante nas razões recursais a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/7
2623/2624 (parecer enviado à Corregedoria do TJSP) indica o
acolhimento do requerimento formulado pelas instituições
financeiras (Banespa e Caixa Econômica do Estado) acerca dos
critérios de atualização que deveriam ser aplicados aos
depósitos judiciais, evidenciando que a normatização dos
depósitos era, de certa forma, convencionada pelas partes, e
que os índices estabelecidos naquela ocasião foram fixados com
base em parâmetros sugeridos pelo próprio banco Banespa.
Logo, mostra-se totalmente descabida a pretensão de condenar
a ré pelas diferenças da correção monetária que decorreram da
aplicação dos critérios que o próprio banco elegeu.
Ademais, ainda que assim não fosse, em caso
de discordância com os índices estipulados, caberia ao banco
depositário, à época dos depósitos, questionar a normatização
administrativa posta no convênio, ou até mesmo buscar a
rescisão do referido acordo, o que não foi realizado pela
instituição financeira.
Portanto, não prospera a pretensão de
condenação do Estado ao ressarcimento das diferenças de
correções dos depósitos judiciais, por nenhuma das teses
defendidas. Em sintonia com o presente voto, cito
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
INDENIZAÇÃO Pretensão do Banco Santander S/A à reparação dos
danos causados pelos expurgos inflacionários
Pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/7
ressarcimento relativo às diferenças de expurgos inflacionários na
remuneração de depósitos judiciais, a que condenado judicialmente,
com espeque em planos econômicos federais
Inocorrência

Responsabilidade da própria Instituição Financeira ao pagamento
dos juros e da correção monetária em decorrência de depósito
judicial Impossibilidade de se obter restituição de valores via ação
indenizatória Inexistente nexo causal entre a conduta perpetrada
pelo Estado e o suposto dano alegado pela Instituição Financeira
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença mantida

Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1058020-75.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Banco Santander- sucessora do Banco do Estado
de São Paulo (Banespa), por força da aquisição de controle acionário
no âmbito do programa de desestatização. Pretensão ao
ressarcimento relativo a diferenças de expurgos inflacionários, na
remuneração de depósitos judiciais, a que condenada judicialmente,
com espeque em planos econômicos federais Inadmissibilidade -
consolidada a jurisprudência no sentido da legitimidade passiva dos
bancos comerciais em ações judiciais que versem expurgos
inflacionários -função depositário judicial- incabível eventual
tentativa de regresso, via ação indenizatória em face do Estado.
Atividade lucrativa. Natureza contratual. Sentença mantida. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002234-12.2019.8.26.0053;
Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/7
23/10/2019)
APELAÇÃO.
Reparação
de
danos.
Descabimento.
Expurgos
inflacionários. Responsabilidade da instituição financeira pela
correção monetária e pelos juros após o depósito judicial. Inteligência
das Súmulas 179 e 271 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
nexo causal entre a conduta estatal e eventual dano experimentado
pelo Banco ora apelante. Sentença mantida. Apelação improvida,
portanto. (TJSP; Apelação Cível 1063126-18.2018.8.26.0053; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
15/10/2019)
Em razão do desprovimento recursal, majoro
os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 1%, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR